Tribunal: STF
Processo: RE 91216
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-26
Data de publicação: 1980-03-26

Ementa:
FERROVIARIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIARIOS DA RFFSA, DE ACORDO COM O DECRETO-LEI N 956, DE 13.10.69. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, POR SE CUIDAR DE PRESTAÇÃO A CARGO DO INPS, A CONTA DO TESOURO NACIONAL (RE 83.312, PLENO DE 9.2.76).